Tribunal: TJSP
Processo: 1000853-67.2021.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. Vícios não caracterizados. Fundamentação do V. Acórdão clara e específica acerca do essencial ao provimento parcial do recurso de apelação interposto pela embargada. Contradição que autoriza embargos de declaração balizada por fenômeno interno, do julgado com ele mesmo. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. Vícios não caracterizados. Fundamentação do V. Acórdão clara e específica acerca do essencial ao provimento parcial do recurso de apelação interposto pela embargada. Contradição que autoriza embargos de declaração balizada por fenômeno interno, do julgado com ele mesmo. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os dispositivos legais citados pela parte. Utilização dos embargos de declaração com finalidade específica de outras espécies recursais.

Embargos de declaração rejeitados.